Tribunal: TJDFT
Processo: 0750172-35.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-03-26
Data de publicação: 2021-04-13

Ementa:
CIVIL E PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO. RETOMADA CURSO DO PRAZO PRESCRICIONAL. TÍTULO JUDICIAL. DIVÓRCIO. PARTILHA DE BENS COMUNS. OBRIGAÇÃO. PRAZO DECENAL. REGRA DO ARTIGO 205 DO CC.
1. A prescrição é a extinção da pretensão de direito material pela ausência de seu exercício no prazo fixado em lei e que, na modalidade intercorrente, sucede-se no curso do processo em razão da inação do autor quanto ao regular prosseguimento do feito para que atinja o seu propósito final.
2. Prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação (Súmula 150–STF). Com efeito, o prazo da prescrição intercorrente é o mesmo da ação, que, no caso cumprimento de sentença oriundo de ação condenatória que determinou a partilha de bens comuns, deve observar o prazo de 10 (dez) anos, na forma do artigo 205 do Código Civil.
3. Recurso conhecido e desprovido.